Tribunal: TJDFT
Processo: 0746389-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson Antônio Fernandes Riquelme e Rita de Cássia de Souza Riquelme contra decisão do juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 73104500 do processo de referência), na ação de anulação de negócio jurídico e restituição de valores, processo n. 0710116-54.2020.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor dos Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda., MAF Construtora e Incorporadora Ltda. e Ilhas do Lago Incorporação SPE – Ltda., que, no saneamento do processo, rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de incompetência territorial, mas acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir do polo passivo a litisconsorte Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda., e indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pelos recorrentes como autores da demanda, mantendo a distribuição ordinária do ônus probatório. Considerou o magistrado de origem ser parte ilegítima para figurar no polo passivo a Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda., porque ela não participou da celebração do contrato. Aduziu não a legitimar para a demanda apenas o fato de fazer parte do mesmo grupo econômico. Asseverou, quando muito, poder-se-á reconhecer o grupo econômico em eventual insuficiência de bens das demais agravadas, mas, para desconstituição do contrato, apenas os contratantes se legitimam para figurar na lide. Com base nessa argumentação, foi proferida a decisão arrostada, extinguindo, em relação a Nova Gestão Investimentos e Participações, o processo por ilegitimidade passiva, de forma a condenar os agravantes em custas e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa. No que atine à distribuição do ônus da prova, pontuou a decisão arrostada terem os agravantes invocado a desconstituição do negócio jurídico por erro de consentimento, sendo deles o ônus de provar o alegado, notadamente em relação aos seguintes pontos: a) promessa falsa de lucros – o que pode revelar, na verdade, dolo; b) a promessa de que poderiam instalar redes no local e sua proibição – sendo de se discutir se isso é um erro essencial; c) se não sabia do que se tratava do negócio – sendo de se discutir, também, se isso é causa de anulação por erro; d) impossibilidade de utilização e modificação das datas de utilização – sendo de se discutir se isso está no plano da validade ou da eficácia do negócio, já que não diz respeito ao negócio em si, mas ao seu funcionamento, que poderia, ao invés de erro, causar sua resolução. Por essas razões, indeferiu a inversão do ônus probatório, mantendo a distribuição ordinária do ônus probandi. A ação de anulação de negócio jurídico e restituição de valores (Id 20727398) foi proposta pelos agravantes tendo como causa de pedir, em essência, a declaração de nulidade dos contratos de promessa de compra e venda das frações/cotas relativas ao apartamento n. 108, Torre T-3, Alta Vista Thermas Resort, Caldas Novas – GO, e ao apartamento n. 106, Bloco D, Quadra GL 04, Ilhas do Lago Eco Resort, Caldas Novas – GO, bem como a restituição dos valores pagos pelos agravantes de R$107.173,70 (cento e sete mil cento e setenta e três reais e setenta centavos). O principal fundamento é de terem sido os negócios entabulados sobre a promessa de vultosos lucros e da possibilidade de serem modificadas datas do cronograma de hospedagem, o que, segundo aduzem, jamais ocorreu, razão pela qual entendem terem sido induzidos a erro. Em razões recursais (Id 20727397, p. 3-12), os agravantes alegam ser equivocada a decisão saneadora, pois a empresa Nova Gestão participa ativamente da cadeia de negócios, especialmente por ser ela quem realiza a gestão do negócio desde o momento da venda até a gerência financeira e recebimento dos pagamentos, hospedagens, distrato e pool de locação. Aduzem o fato de não figurar no contrato não significar a ausência de participação da mencionada empresa no negócio jurídico celebrado, existindo pertinência subjetiva para a manutenção dela na lide. Acrescem terem sido os valores pagos dirigidos para essa pessoa jurídica, bem como as tratativas de desfazimento do negócio foram com ela negociadas. Sustentam, também, não merecer prosperar a decisão agravada relativamente ao indeferimento da inversão do ônus da prova, pois, sendo reconhecida a aplicabilidade da legislação do consumidor, deveria ser igualmente aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão saneadora nos pontos de irresignação, mantendo a empresa Nova Gestão na lide, o que pedem seja feito até o julgamento do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para declarar a legitimidade passiva da agravada Nova Gestão e para se deferir a inversão do ônus da prova tal como pleiteado na origem. Preparo recolhido (Id 20728317, p. 1). É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do agravo de instrumento Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, dentre várias deliberações por ocasião do saneamento do processo, excluiu a litisconsorte Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. do polo passivo (art. 1.015, VIII[1], do CPC) e indeferiu a inversão do ônus da prova solicitada pelos agravantes com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, mantendo a distribuição ordinária do ônus probatório. Ora, o art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[2], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não se inserindo no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, a discussão acerca da inversão do ônus da prova requerida com fundamento na aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. À toda evidência, verifico que o inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC[3], e não à inversão, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, inc. VIII[4], desse diploma legal. Trago à colação estudo doutrinário[5] sobre a interpretação e aplicação do art. 6o, VIII[6], do CDC e do art. 373, § 1o[7], do CPC, para demonstrar a existência de diferença entre esses dispositivos, com a finalidade de realçar o entendimento de não estar o art. 6o, VIII, do CDC, abrangido pela previsão de cabimento do art. 1.015, XI, do CPC, este alusivo especificamente à redistribuição do ônus probatório disciplinado pelo art. 373, § 1o, do CPC. Confira-se o elucidativo excerto adiante transcrito: A distribuição do ônus da prova entre o autor e o réu que era regulada pelo art. 333 do CPC/1973 era tida como estática, pois o magistrado não tinha qualquer liberdade em sua aplicação, sendo considerada insuficiente para solucionar todas as situações na busca da verdade real. Neste cenário surgiu o Novo Código de Processo Civil que inovou quanto ao sistema de distribuição do ônus probatório, adotando a teoria que se iniciou na argentina, conhecida como distribuição dinâmica do ônus da prova. Veja ainda que, o legislador conservou as regras contidas no art. 333 do CPC/1973, repetindo-as no art. 373 do CPC/2015, contudo em seu §1o complementou as regras que eram estáticas, permitindo que o juiz flexibilize e dinamize o ônus da prova para dizer quem tem mais facilidade de provar o fato diante de cada caso concreto. Note-se que mesmo antes da legitimação legislativa, em alguns casos previstos em lei, a exemplo do inciso 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já havia propriamente a inversão do ônus da prova. Todavia os pressupostos para a inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, são distintos daqueles previstos no art. 373 do CPC/2015. Enquanto no CDC ocorre a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente. O CPC/2015 diferentemente do CDC permite que o juiz atribua o ônus da prova de modo diverso quando uma parte apresente maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Sendo que essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabendo ao juiz fazer está analise. Veja que, no caso de omissão do magistrado, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram, isto é, caberá ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos e extintivos. Não obstante, a nova legislação processual, proíbe a inversão do ônus da prova, sempre que ela possa gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. O CPC/2015 ainda permite a distribuição convencional do ônus da prova, desde que não recaia sobre direito indisponível da parte ou quando não tornar excessivamente difícil a sua produção. Cumpre destacar, que a circunstância mais frequente no cotidiano forense de inversão do ônus da prova era do art. 6o, VIII, do CDC, e que sempre gerou muita polêmica quanto ao momento adequando do juiz aplicar esta regra, porém o CPC/2015, colocou um fim acerca dessa discussão, consagrando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve ocorrer na fase probatória, sendo realizada de preferência no saneamento do processo ou, quando realizada após esse momento, deverá reabrir a instrução para que a parte que receba o ônus da prova possa se desincumbir do ônus que lhe tenha sido atribuído, agindo o magistrado de maneira transparente e permitindo que cada parte tenha conhecimento de seus encargos probatórios para que não prejudique a defesa e o contraditório. Nessa ordem de ideias, a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC, possibilita ao juiz imputar a produção da prova do fato constitutivo da pretensão do consumidor ao fornecedor, conquanto reconheça a verossimilhança da alegação aduzida na petição inicial e a hipossuficiência técnica, jurídica, econômica ou informativa do consumidor. Contudo, o juízo de origem vislumbrou não ser o caso de determinar a inversão do ônus probatório, indeferindo-a para manter inalterada a distribuição ordinária do encargo probatório, tal como regida pelo art. 373, I e II, do CPC[8]. Aliás, ainda ressaltou que, por se tratar de discussão relativa a vício de consentimento na modalidade erro, ou seja, de divergência na manifestação da vontade real com a efetivamente praticada, caberia ao próprio consumidor provar essa circunstância, de forma que não haveria hipossuficiência relativamente a esse encargo probatório. Nessa senda, o pronunciamento denegatório de inversão casuística do ônus de produção de determinado fato, calcada no art. 6o, VIII, do CDC, não enseja recurso imediato, não podendo ser conhecido o agravo de instrumento fundado nessa circunstância. Entendo se tratar de silêncio eloquente a omissão legislativa apontada no art. 1.015, XI, do CPC, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo art. 4o da LINDB[9], porque o Código de Processo Civil vigente foi aprovado e entrou em vigor quase duas décadas depois da promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Destaco, contudo, o entendimento não ser pacífico, porquanto, no e. Superior Tribunal de Justiça, a 3a Turma entende estarem absorvidas, na previsão de cabimento do agravo de instrumento do inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil tanto a redistribuição do ônus da prova regulada pelo art. 373, § 1o, desse Código, quanto a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC. Confira-se o trecho adiante transcrito para compreensão: 2. DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.015, XI, E 373, §1o, AMBOS DO CPC/15. A primeira tese veiculada no recurso especial é de que a decisão interlocutória que inverte o ônus da prova em ação judicial supostamente relacionada a relação de consumo, com base no art. 6o, VIII, do CDC, seria recorrível, de imediato, por agravo de instrumento, por força da interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. Trata-se de hipótese examinada recentemente por esta 3a Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.729.110/CE, mas que ainda não foi objeto de enfrentamento no âmbito da 4a Turma. O referido julgado possui a seguinte ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1o, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO. 1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018. 2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1o, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo. 3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC. 4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas – inversão e distribuição dinâmica – a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis). 5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1o, do CPC/15. 6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido. 8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019). No referido precedente, consignou-se que a regra de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser examinada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, de modo que são imediatamente recorríveis não apenas as decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição dinâmica do ônus da prova, mas também quaisquer decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição judicial do ônus da prova, nas quais o julgador, autorizado pela lei, excepcione a regra de distribuição estática do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus probatório). Naquela oportunidade, a questão em debate dizia respeito, justamente, à regra do art. 6o, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova em ação de consumo), de modo que idêntico entendimento deverá ser aplicado na hipótese em exame, concedendo-se à parte que recebe o ônus da prova no curso do processo a imediata possibilidade de provar e também a possibilidade de demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. Conclui-se, pois, que o acórdão recorrido violou os arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. Referidos julgados, no entanto, sem força vinculante, ressaltam não se tratar de questão pacificada no âmbito daquele Tribunal Superior, porquanto a 4a Turma ainda não tem jurisprudência sobre a questão. Por esse motivo, como os julgados da 3a Turma do c. STJ não abordaram os fundamentos expressados nesta decisão e não ostentam força vinculativa, bem como se trata de entendimento ainda não consolidado no âmbito daquele e. Tribunal Superior, mantenho a compreensão da questão ora exposta, diante da harmonia com as regras hermenêuticas e com o princípio da razoabilidade na interpretação e aplicação da regra taxativa do art. 1.015, XI, do CPC. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a não inserção das decisões que versam sobre a inversão do ônus da prova fundadas no art. 6o, VIII, do CDC, nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua inadmissibilidade quanto ao ponto em questão, de maneira que, conhecendo parcialmente do recurso, passo à análise do debate em relação à exclusão da litisconsorte Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. do polo passivo (art. 1.015, VIII[10], do CPC). 2. Do pedido de efeito suspensivo Cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[11]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[12], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[13]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelos agravantes e os elementos apresentados nos autos, tenho por evidenciados tais requisitos. Explico. Cinge-se a controvérsia, em apertada síntese, em verificar se é, ou não, plausível a exclusão da litisconsorte Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. do polo passivo, tal como determinado pelo juízo de origem nos seguintes termos: (...) Ilegitimidade de causa. De fato, a legitimidade para a causa é daqueles que celebraram o contrato. Como a terceira ré não celebrou o contrato, não tem legitimidade para nele figurar. O fato de fazer parte do mesmo grupo econômico não a legitima a responder pelo pedido de erro. Quando muito, poder-se-á reconhecer o grupo econômico em eventual insuficiência de patrimônio das demais rés. Mas, para desconstituição do contrato, apenas quem diz que errou e outra parte é que se legitimam. Ao exposto, extingo o processo por ilegitimidade da terceira ré, extinguindo o processo sem exame do mérito em relação a ela e condenando os autores pelas custas e honorários que arbitro, quanto ao ponto, em 10% do valor da causa. (grifos no original) Da leitura da decisão acima, percebo ter sido determinada a exclusão da litisconsorte Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. com base nas seguintes premissas: (i) por não ter esta, conjuntamente às rés MAF Construtora e Incorporadora Ltda. e Ilhas do Lago Incorporação Ltda., figurado no contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, não seria parte legítima; (ii) mesmo se tratando de grupo econômico, tal fato não legitima sua participação no processo, mas apenas em eventual responsabilização por insuficiência de bens dos demais componentes do grupo econômico, demandados na lide; e (iii) por se tratar de pedido de desconstituição do contrato com fundamento em vício de consentimento (erro), apenas os efetivos contratantes seriam legitimados para figurar na demanda. Sem razão. Vejamos. Segundo a teoria da asserção ou da prospecção, a legitimidade das partes deve ser aferida abstratamente com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial (in status assertionis), ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. A e.1a Turma Cível deste col. TJDFT já se pronunciou no sentido de que a teoria da asserção, nessa ótica, é consagrada para se evitar ofensa à concepção abstrata do direito de ação, pois, este não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou se confundem com o mérito, mas devem ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. Nesse sentido: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. GESTÃO DE ATIVOS. ARGUIÇÃO DE CONCERTO COM CONTORNOS DE ESQUEMA DE "PIRÂMIDE FINANCEIRA". REPASSE DE VALORES RECEBIDO DE INVESTIDORES A TERCEIRA EMPRESA POR MEIO DE FUNCIONÁRIA QUE INTEGRARA A SOCIEDADE CONCERTANTE. ORDEM DE ARRESTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ADVINDA DA CONSUMIDORA/CONTRATANTE. REPETIÇÃO DO DESPENDIDO ACRESCIDO DOS DIVIDENDOS PROMETIDOS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE ATIVOS DA TITULARIDADE DAS RÉS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CPC, ARTS. 300 e 301). BLOQUEIO DE VALORES DA TITULARIDADE DA EMPRESA QUE RECEBERA OS VALORES. REQUISITOS PRESENTES. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONCESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 5. Alinhando a parte autora fatos destinados a enlaçar a empresa alcançada pela ordem de arresto cautelar à pretensão indenizatória proveniente dos fatos que apontara, ressaltando que recebera a empresa valores oriundos de concerto que firmara com a sociedade com a qual originariamente concertara, conduzindo à apreensão de sua pertinência subjetiva com os fatos e com o pedido, resta por legitimada, na condição de protagonista dos fatos alinhados como causa de pedir, a compor a angularidade passiva da ação na expressão da teoria da asserção, reservando-se para o exame do mérito a apreensão de sua responsabilidade defronte a pretensão indenizatória formulada. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1290444, 07217851020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esta linha de raciocínio também é a acolhida pelo col. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão da Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. A Corte de origem, analisando as alegações constantes da inicial e o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que tanto a recorrente quanto a pessoa jurídica que consta do contrato de compra e venda responsabilizaram-se, perante a autora, pela entrega do imóvel, de modo que fica patente a legitimidade passiva da recorrente. 3. A modificação das conclusões da Corte a quo, tomadas com base no suporte fático-probatório dos autos, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1666090 RJ 2020/0038563-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 2. É inviável o recurso especial que pretende modificar premissa fática assentada no acórdão do Tribunal a quo, para ver reconhecido que a configuração da ciência inequívoca da lesão, para fins de início do prazo prescricional, se deu em data diversa daquela acolhida pela Corte de origem. Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 740588 SP 2015/0164837-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2015) Diante dessa orientação, observo, pelos fatos narrados, que foi firmado negócio jurídico em que a pessoa jurídica excluída, Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda., teria participado, segundo o relato dos agravantes, na condição de destinatária dos valores e na condição de administradora do negócio, inclusive para fins de distrato (Id 20727397, p. 5). Se outra é a realidade, no sentido de não haver participado efetivamente do negócio, a questão depende de apreciação do conjunto fático-probatório e isso acontecerá em cognição exauriente por ocasião do julgamento da lide. Assim, pelo que se constata objetivamente da petição inicial apresentada pelos agravantes, a empresa Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda., na qualidade de suposta responsável pela gestão do negócio e destinatária de valores estaria inserida no objeto da demanda, sendo evidente sua pertinência subjetiva para a causa, de forma que não se pode cogitar de ilegitimidade para o caso em comento. A premissa de participação no feito apenas em eventual responsabilização por insuficiência de bens dos demais componentes do grupo econômico, MAF Construtora e Incorporadora Ltda. e Ilhas do Lago Incorporação Ltda., portanto, não se sustenta, e deve ser analisada quando da resolução do mérito da causa, porque, se porventura essa empresa tiver recebido indevidamente valores dos agravantes, sua responsabilização deverá ser dimensionada quando do julgamento, de acordo com as provas coligidas. A esse respeito, vale relembrar que a questão vem sendo costumeiramente enfrentada por este Tribunal, do qual destaco o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. TERMO FINAL DA MORA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETENÇÃO DO IR NOS LUCROS CESSANTES. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. A legitimidade para a causa remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que deve ser apreciado diante das asserções formuladas na inicial, as quais devem ser apreciadas em abstrato - aferição in status assertionis, ou seja , à luz do direito alegado, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico. 2. O acórdão foi bem incisivo dispondo que a inadimplência foi somente da ré e da construtora, não havendo nos autos nenhuma comprovação de que os autores estavam em mora no momento da data programada da entrega do imóvel. 3. A expedição do habite-se não assegura ao adquirente o pleno uso e gozo do imóvel, razão pela qual o termo final da mora deve ser considerado com a entrega das chaves. 4. Ainda que a parte autora tenha perdido sobre um ponto, restou bem justificado a manutenção da sucumbência arbitrada pelo magistrado de primeira instância. 5. Configurada a ocorrência de omissão somente em relação à ausência de pronunciamento acerca da retenção do imposto de renda na indenização pelos lucros cessantes. 5.1. Não merece prosperar o pedido de retenção de imposto de renda sobre os lucros cessantes, porquanto cabe a autora/embargada, na condição de promissária compradora, a declaração e o recolhimento do imposto incidente sobre a indenização recebida a título de lucros cessantes, pois esta está na condição de sujeito passivo da relação tributária, não sendo crível a intervenção da ré/embargante. 6. Dá-se por prequestionada a matéria aventada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado. (Acórdão 1284735, 00488217520148070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não se pode confundir eventual pleito formulado pelo credor, em cumprimento de sentença, da desconsideração da personalidade jurídica ou de eventual responsabilização subsidiária com base na legislação do consumidor (art. 28, §2o, do CDC[14]) dos demais componentes do grupo econômico, com a pertinência subjetiva para a causa, fundada na prática de atos materiais relacionados ao cumprimento do contrato de promessa e compra e venda, como o recebimento dos pagamentos efetuados pelos autores agravantes e atuação para o desfazimento do negócio entabulado. Ademais, há possível solidariedade dos fornecedores ligados entre si na relação de consumo estabelecida com o consumidor (art. 7o, § único[15], arts. 20[16] e 25, § 1o[17], todos do CDC). A análise e verificação dessas situações somente poderá ocorrer mediante revolvimento do conjunto fático-probatório em cognição exauriente por ocasião do julgamento da lide com a prolação da sentença, e não precipitadamente em saneamento processual para excluir açodadamente da lide litisconsorte passivo sem que se tenha como comprovada inequivocamente sua participação no negócio que os agravantes pretendem obter a declaração de invalidade. Por conseguinte, entendo que está presente a probabilidade do direito alegado pelos agravantes e a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que também foi demonstrado. A exclusão prematura do litisconsorte passivo a quem se imputa solidariedade obrigacional em relação de consumo para exigir com a anulação do contrato a devolução de valores pagos poderá afetar o resultado útil do processo pela falta participação dela na formação de eventual título executivo judicial, em razão de não lhe ter sido assegurado o contraditório e ampla defesa na produção da prova, conhecimento dos fatos e elementos probatórios produzidos e participação na formação do convencimento do julgador. Ademais, denoto possível perigo de dano de incerta reparação para os agravantes como autores, porque não terão a oportunidade de obter título executivo judicial em desfavor desse litisconsorte passivo precipitadamente excluído da lide, embora ele guarde com a lide relação de pertinência subjetiva. Dessa forma, verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal requerida pelos agravantes, devendo, pois, o pedido ser atendido. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto: a) ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento apenas em relação à exclusão de litisconsorte passivo da lide; b) DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para manter no polo passivo a empresa Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. a quem deverá ser assegurada a prática de atos e a restituição de prazos desde a exclusão determinada no saneamento do processo, para evitar cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte; [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [4] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [5] https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-154/o-onus-da-prova-no-codigo-de-defesa-do-consumidor-a-luz-do-novo-codigo-de-processo-civil/ [6] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [7] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [8] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [9] Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. [10] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte; [11] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [12] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [13] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [14] Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. [15] Art. 7° (...) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. [16] Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. [17] Art. 25. (...) § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.